Tribunal: TJMT
Processo: 0007529-20.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007529-20.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO BISPO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE GONCALVES CORREIA DO VALLE - CPF: 702.015.751-32 (RECORRENTE), JESSE DE PINHO SILVA (RECORRENTE), JOAO BATISTA NEVES DE PAULA - CPF: 898.760.912-04 (RECORRENTE), JULIO CEZAR SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), LUCIANO JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), ANTONIO MARQUES DE MORAIS - CPF: 266.191.561-34 (ASSISTENTE), REGINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.924.181-91 (ASSISTENTE), MARCELO BISPO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX EMERSON DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO BUENO DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA, ASFIXIA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. ATENÇÃO AO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

André Gonçalves Correa do Valle
,
Jessé de Pinho Silva
e
João Batista Neves de Paula
foram
pronunciados
por cometerem o crime de
Homicídio Qualificado por Paga, Asfixia e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do CP) contra
Júlio César Souza da Silva
(ID126471934).

Inconformados, almejam a
despronúncia
, por reputarem insuficientes os indícios de sua autoria ou participação no delito (ID

126471936).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 126471938).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão impugnada foi
mantida
(ID 131805664).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 131805664), conforme sumário que segue abaixo transcrito:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio qualificado (artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) – Sentença de Pronúncia –
Recurso da Defesa
: Sustenta a inexistência de indícios suficientes da autoria que lhes é imputada, pedindo, assim, a despronúncia dos acusados –
IMPROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório reunido nos autos aponta para a possível participação dos acusados no crime em apuração, sendo suficiente para subsidiar o édito de pronúncia e sujeita-los ao julgamento do e. Tribunal do Júri –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 30.4.2007, no interior da Penitenciária Central do Estado, os detentos
André Gonçalves Correa do Valle
,
Jessé de Pinho Silva
e
João Batista Neves de Paula
agrediram o também detento
Júlio César Souza da Silva
, conhecido como “Juninho’, provocando-lhe lesões que causaram a sua morte.

Diante desse cenário, os três foram denunciados e, mais tarde,
pronunciados pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por Paga, Asfixia e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do CP) (ID126471934).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto ao envolvimento do agente devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É dizer, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à responsabilidade dos agentes, é legítimo submetê-los a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos dos Laudos Periciais (ID 126464069 e 126464070), do Relatório Preliminar de Investigação (ID 126464069) e das provas testemunhais, exatamente conforme descrito na denúncia.

Na fase inquisitorial,
Luciano José da Silva
, companheiro de cela da vítima, declarou que na manhã de 30.4.2007, a vítima estava consertando a instalação elétrica do cubículo 5 quando dois detentos a atacaram com auxílio de uma barra de ferro.

Assinalou que após ser golpeada, os recorrentes
Jessé
e
João Batista
se aproximaram e derrubaram a vítima no chão e, em conjunto com o também recorrente
André
, agrediram-na e esganaram com auxílio de um fio elétrico, até a vítima desfalecer; não satisfeitos, suspenderam o corpo o desta e, após passarem outro fio de energia elétrica em volta da cabeça, amarraram-na a uma armação metálica da janela.

Esclareceu também que “
os presos tentaram simular um suicídio, porém tem absoluta certeza que foram as pessoas supracitadas que mataram ‘Juninho’; que tem conhecimento que uma semana antes, ‘Juninho’ havia caguetado os presos, delatando onde estavam aparelhos celulares e drogas dos presos; que “Juninho’ vestiu uma farda da PM e no meio dos policiais denunciou os presos
”.

Ademais, ponderou que o crime foi cometido a mando de
Divino Bueno da Rocha
, preso que se sentiu prejudicado com a atuação da Polícia Militar na unidade prisional, e quem, inclusive, anteriormente prometeu recompensar os executores da morte com a entrega de R$ 20.000,00 a eles ou seus familiares.

Ao final, salientou que um dia antes do episódio, atendeu a uma chamada de celular em que o mandante pedia para falar com o
Jessé
; o depoente, então, passou-se por
Jessé
e ouviu que “
era para matar o ‘Juninho’, que iria pagar R$ 20.000,00 e que mandaria o advogado entregar o dinheiro aqui dentro ou para algum familiar lá na rua
”. Nesse momento, segundo a testemunha, ela “
passou o telefone para Jessé, pois não queria se envolver
” (ID 126464069 e 126464071).

A testemunha faleceu no curso da ação penal, o que impossibilitou sua oitiva sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase processual, o detento
Marcelo Bispo dos Santos
, que foi denunciado ao lado dos recorrentes, mas acabou
impronunciado
, afirmou que na data do crime,
Jessé
o alertou que mataria
Juninho
. Ponderou também que visualizou
João Batista
segurar a vítima pelas costas,
Jessé
apertar a garganta dela e
André
passar um fio de energia elétrica em volta da cabeça, para depois todos arrastarem o corpo de
Juninho
e pendurá-lo (ID 126471922).

Já os recorrentes, tanto na sede da autoridade policial como em Juízo,
negaram
o envolvimento no delito
(ID 126471924).

Como se nota, de um lado, há
declarações nos autos de duas pessoas assinalando que os recorrentes agrediram a vítima até a morte; de outro, as falas dos próprios recorrentes, insistindo não serem os autores do ilícito.

É certo, porém, que a negativa dos recorrentes não está amparada em outros elementos probatórios, não refletindo, portanto, a segurança necessária para,
neste momento
, eximi-los da imputação ou subsidiar a tese de insuficiência de indícios de autoria.

Logo, partindo da premissa de que nesta fase procedimental vigora a máxima
in dubio pro societate,
a redundar na ideia de que eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do recorrentes devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, afigura-se
temerário
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do juiz natural.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão-somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
(...)” (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 29.3.2021). Destaquei.

Por efeito, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito de despronúncia.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022